Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. DESCONTO. VALOR INFERIOR. FALHA NO REPASSE DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre no caso em tela. Precedente do STJ.

2. No caso, o credor sustenta a legitimidade da inscrição no cadastros de proteção ao crédito, pois o pagamento foi realizado em valor inferior, o que teria ocasionado no não repasse do montante, pela instituição financeira conveniada à emitir o título de cobrança, ao credor. Ocorre que o comprovante de pagamento do débito, pelo agente arrecadador (na espécie a Caixa Econômica Federal, via agência lotérica), espelha desconto concedido no momento do pagamento. Verifica-se que o equívoco quanto à concessão de desconto e quanto ao repasse dos valores ao credor demonstra um descompasso administrativo no processamento dos pagamentos que não pode ser imputado ao consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato gerador de dano moral, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim, tendo o valor da indenização atendido aos critérios mencionados, descabe reduzi-lo.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso não provido.